Tribunal: TJSP
Processo: 1002074-65.2014.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – SEGURO PRESTAMISTA – Cobrança de seguro prestamista que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada - Autor, pelo que se depreende dos autos, não teve, ao optar pela contratação do seguro, a liberdade de escolher a respectiva seguradora – Ocorrência de venda casada – Cobrança

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – SEGURO PRESTAMISTA – Cobrança de seguro prestamista que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada - Autor, pelo que se depreende dos autos, não teve, ao optar pela contratação do seguro, a liberdade de escolher a respectiva seguradora – Ocorrência de venda casada – Cobrança afastada – Sentença reformada – Apelo provido".

"DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES - Os valores eventualmente pagos a maior pelo autor devem ser devolvidos, de forma simples, com as devidas atualizações, e não em dobro - Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano justificável - Aplicação do artigo 940 do NCC, bem como artigo 42, § único, do CDC - Apelo parcialmente provido".

"SUCUMBÊNCIA – ÔNUS – Pretensões de ambas as partes que não foram integralmente acolhidas - Em razão da sucumbência recíproca, deverá cada parte arcar com o pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos da parte adversa, no valor fixado pela r. sentença, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante – Apelo parcialmente provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383174
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002074-65.2014.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante ARCIDINEO
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002074-65.2014.8.26.0019 -Voto no
2
VOTO No: 35859
APEL.No: 1002074-65.2014.8.26.0019
COMARCA: AMERICANA
APTE. : ARCIDINEO DOS SANTOS (JUST GRAT)
APDO. : BANCO ITAUCARD S/A
JUIZ : MARCELO DA CUNHA BERGO
“APELAÇÃO
AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO SEGURO PRESTAMISTA
Cobrança de seguro prestamista que, não obstante previsão
contratual, deve ser afastada - Autor, pelo que se depreende dos
autos, não teve, ao optar pela contratação do seguro, a liberdade de
escolher a respectiva seguradora Ocorrência de venda casada
Cobrança afastada Sentença reformada Apelo provido”.
“DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES - Os valores
eventualmente pagos a maior pelo autor devem ser devolvidos, de
forma simples, com as devidas atualizações, e não em dobro -
Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano justificável -
Aplicação do artigo 940 do NCC, bem como artigo 42, § único, do
CDC - Apelo parcialmente provido”.
“SUCUMBÊNCIA ÔNUS Pretensões de ambas as partes que
não foram integralmente acolhidas - Em razão da sucumbência
recíproca, deverá cada parte arcar com o pagamento de metade das
custas e despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios dos patronos da parte adversa, no valor fixado pela r.
sentença, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante
Apelo parcialmente provido”.
Julgado improcedente o pedido inicial (fls.
144/148), foi negado provimento ao apelo interposto, em
julgamento realizado em 05.12.2016 (fls. 182/187).
Interposto recurso especial (fls. 189/199), foi
determinado, pela Presidência da Seção de Direito Privado
deste Egrégio Tribunal, o envio destes autos ao Desembargador
Salles Vieira, para reapreciação da questão, com fulcro nos
Recursos Especiais no 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, publicados
em 17.12.2018 (fls. 209/211).
É o relatório.
Esclareça-se,
em
princípio,
que,
tendo
a
sentença sido proferida e publicada, bem como o recurso de
apelação sido interposto, quando ainda estava em vigência o
CPC/1973, serão estas as normas aplicadas ao caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002074-65.2014.8.26.0019 -Voto no
3
No mais, consigne-se que as demais matérias
constantes do v. acórdão de fls. 182/187 não serão analisadas
neste momento, sob pena de ofensa à coisa julgada, vez que a
controvérsia ora se restringe, conforme decisão de fls.
209/211, apenas à impossibilidade de cobrança de seguro
prestamista.
Houve, pelo v. acórdão de fls. 182/187, julgado
em 05.12.2016, o reconhecimento de possibilidade da cobrança
do seguro prestamista, conforme se depreende da ementa ora
transcrita:
“SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Cobrança de
seguro de proteção financeira, prevista no
contrato firmado, que trouxe efetivo benefício a
ambas as partes, é permitida, em conformidade
com a legislação vigente - Apelo improvido”.
Incabível, no entanto, a cobrança do seguro
prestamista, não obstante previsão contratual.
De acordo com a SUSEP (Superintendência de
Seguros Privados), “o seguro prestamista é aquele no qual os
segurados convencionam pagar prestações ao estipulante para
amortizar dívida contraída ou para atender a compromisso
assumido. O primeiro beneficiário é o próprio estipulante
pelo valor do saldo da dívida ou do compromisso. A diferença
que ultrapassar o saldo será paga ao segundo beneficiário,
indicado pelo segurado. O seguro prestamista, geralmente,
apresenta as coberturas de morte, invalidez e desemprego”.
Saliente-se, por oportuno, que a alegação de
ilicitude ou abusividade da cobrança contém e possibilita a
análise, em sua amplitude, do fato de o autor ter sido ou não
compelido a contratar o seguro que ora discute, e, ainda que
tenha optado por contratá-lo, tido a oportunidade de escolher
a respectiva seguradora, razão pela qual este prisma é,
igualmente, objeto de apreciação nesta oportunidade.
Há, nos autos, cobrança de seguro prestamista,
tendo o autor optado por sua efetiva contratação (fl. 30 e
cláusula 11, fl. 112), eis que haveria benefícios a ambas as
partes.
Não há, contudo, prova de que o autor pôde,
livremente, escolher a respectiva empresa seguradora.
Inexiste, nos autos, qualquer documento apto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002074-65.2014.8.26.0019 -Voto no
4
indicar um rol de seguradoras ofertadas ao autor, quando da
celebração do contrato.
Note-se, neste aspecto, que o contrato em
discussão foi firmado junto ao Banco Itaú Unibanco S/A (fl.
30), e o seguro foi firmado, conforma cláusula pré-
estabelecida, junto à “Itaú Seguros S/A” (fl. 112), empresas
do mesmo grupo econômico.
Não
obstante
este
relator
entendesse,
anteriormente, que a contratação do seguro prestamista
deveria ser mantida, eis que beneficiava ambas as partes,
passa-se a admitir, a fim de pacificar a matéria, o
entendimento constante do Recurso Especial no. 1.639.320 - SP
(2016/0307286-9), julgado em 12.12.2018, de Relatoria do
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em sede de Recurso
Repetitivo:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações
de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida
a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do
bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”.
Acerca da chamada 'venda casada', diz Rizzatto
Nunes, em Comentários ao Código de Defesa do Consumidor:
“É preciso, no entanto, entender que a operação
casada pressupõe a existência de produtos e serviços que são
usualmente vendidos separados. O lojista não é obrigado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002074-65.2014.8.26.0019 -Voto no
5
vender apenas a calça do terno. Da mesma maneira, o chamado
'pacote' de viagem oferecido por operadoras e agências de
viagem não está proibido. Nem fazer ofertas do tipo 'compre
este e ganhe aquele'. O que não pode o fornecedor fazer é
impor a aquisição conjunta, ainda que o preço global seja
mais barato que a aquisição individual, o que comum nos
'pacotes' de viagem. Assim, se o consumidor quiser adquirir
apenas um dos itens, poderá fazê-lo pelo preço normal”.
Há, na hipótese dos autos, conforme se depreende
da doutrina acima transcrita, prova da ocorrência de venda
casada.
Ausente, portanto, prova de que o autor pôde
escolher livremente a seguradora, deve ser afastada a
cobrança do respectivo seguro prestamista.
Eventuais valores deverão ser devolvidos, ao
autor, de forma simples, com as devidas atualizações, mas não
em dobro.
Isto porque, no sistema do Código Civil (art.
1531 do CC/1916, art. 940 do CC/2002), a repetição tem como
pressuposto o dolo, a vontade consciente de cobrar o que não
é devido.
Dispõe a Súmula 159 do STF que “cobrança
excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art.
1.531 do Código Civil”.
Não é o caso dos autos, porquanto não se
vislumbra comportamento do banco que possa ser qualificado
como malicioso e que, assim, pudesse justificar tal imposição.
Já no sistema do Código de Defesa do Consumidor,
segundo o art. 42, parágrafo único, o consumidor cobrado em
quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por
valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de
correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano
justificável.
A exceção “engano justificável” prevista na
norma é abrangente de situação como a tratada nos autos.
Veja-se a jurisprudência:
“Contrato bancário - Capitalização dos juros -
Evidenciada pela perícia contábil a cobrança, por parte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002074-65.2014.8.26.0019 -Voto no
6
banco
réu,
de
juros
capitalizados
mensalmente
-
Inadmissibilidade - Prática de anatocismo que é vedada no
ordenamento jurídico (...) Contrato bancário - Capitalização
dos juros - Inaplicabilidade do art. 5o da MP 2.170-36/2001 -
Necessidade de que a capitalização mensal dos juros seja
pactuada
de
maneira
expressa,
clara,
garantindo
ao
contratante a plena ciência dos encargos ajustados - Arts. 46
e 47 do CDC. Contrato bancário Devolução em dobro - Cabimento
somente se ficasse provado que houve conduta maliciosa por
parte do banco réu - Inexistência de indícios de que o banco
réu tivesse atuado de maneira astuta - Engano justificável,
ademais, que deve ser reputado como caracterizado - Art. 42,
par. único, parte final, do CDC - Inexistência de vestígios
seguros de que eventual erro tivesse decorrido de dolo ou de
culpa do banco réu - Restituição da importância paga a mais
que deve ser feita pelo valor singelo. (...) - Apelo provido
em parte.” (TJSP; 23a Câmara de Direito Privado; Apelação no
0005432-69.2006.8.26.0590; Rel. José Marcos Marrone; julgado
em 29/06/2011).
A hipótese, ante o exposto, é de se reformar
parcialmente a r. sentença.
Nos termos do art. 21, do ACPC (art. 86,
'caput', do NCPC), o reconhecimento da sucumbência recíproca
é medida de rigor, vez que a pretensão de ambas as partes
não foi integralmente acolhida.
Neste sentido:
“Sucumbência
recíproca.
Ocorre
quando
o
interesse de uma das partes não é inteiramente atendido
(RJTJSP 131/537)”.
Em razão da sucumbência recíproca, deverá cada
parte arcar com o pagamento de metade das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios dos
patronos da parte adversa, no valor fixado pela r. sentença,
observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante.
Postas estas premissas, nos termos deste v.
acórdão e daquele às fls. 182/187, dá-se parcial provimento
ao recurso.
Salles Vieira, relator.